Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743127-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA, HIGOR MACHADO CAMPOS PACIENTE: THARLLEN MAYER BATISTA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THARLLEN MAYER BATISTA DE ARAUJO, pelos advogados SERGIO ANTONINO FONSECA e HIGOR MACHADO CAMPOS, ao argumento, em resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois é mantido preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo, sem que estejam presentes os requisitos que autorizam a medida. De início, os impetrantes esclarecem que o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva. Após reconhecimento da incompetência do Juízo da Vara Criminal, os autos foram encaminhados ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa então impetra o segundo habeas corpus, alegando, em síntese, que a prisão preventiva é medida extrema e excepcional, cabível em casos específicos, e que a Constituição garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Sustenta, ainda, que a medida imposta é mais rigorosa do que eventual pena imposta ao paciente, eis que primário, com bons antecedentes. Reafirma que não estão presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva, porque não há sequer indícios de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, econômica ou regular marcha processual, estando a prisão fundamentada unicamente em relação da vítima, sem qualquer prestígio, e sem acervo probatório garantido. Registra que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, exerce atividade remunerada lícita, é provedor do lar e tem residência fixa. Informa ainda que é pessoa idônea e que está comprometido com esclarecimentos da verdade real dos fatos, de modo que pode responder ao processo em liberdade. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que a prisão imposta ao paciente seja relaxada, ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Apesar do esforço da defesa no sentido de demonstrar a necessidade de revogação da prisão preventiva, não se encontram presentes, pelo menos neste primeiro momento, os requisitos que justifiquem a concessão da pretendida medida liminar, eis que os fundamentos da decisão impugnada autorizam a prisão cautelar. Confira-se o teor da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia: No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalte-se que teriam sido efetuados diversos disparos contra um grupo, vindo um dos alvos a ser atingido pelas costas, situação que configura a gravidade concreta da conduta. Ademais, a arma supostamente empregada no crime foi apreendida sem munições, o que confere maior suspeita de que efetivamente tenham sido realizados diversos disparos de arma de fogo no local. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de THARLLEN MAYER BATISTA DE ARAÚJO, filho Budiene Grangeiro Queiroz de Araújo e Vânia Maria Batista Rios de Araújo, nascido 15/03/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (id 20039147) Registre-se que nos autos do habeas corpus n. 0740021-10.2020.8.07.0000, as questões abordadas no presente habeas corpus foram analisadas pelo Desembargador plantonista, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: A fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 301 a 306 e 310, do Código de Processo Penal. Restou evidenciada a periculosidade do paciente, quando há registro que teria efetuado diversos disparos contra um grupo, vindo um dos alvos a ser atingido pelas costas, demonstrando a gravidade da situação de flagrância, onde foi autuado com materialidade delitiva e autoria certas, sendo o crime imputado, em tese, cominado abstratamente com pena de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. (id 19606883) A prisão preventiva também foi reavaliada pelo Juízo competente, que, ao indeferir o pedido de revogação, assim se manifestou: Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 72773897, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária. a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas na decisão de ID 72110610 dos autos 2747-32/2020. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos e da complexidade da causa, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública, pelas razões ali expostas. Conforme entendimento Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, as circunstâncias pessoais do acusado como bons antecedentes, ser o réu primário e possuir residência fixa, por si só, não são autorizadores para sua liberdade. (id 20039150) Como se vê, ao menos nesse primeiro exame, não se vislumbra, de pronto, qualquer ilegalidade no decreto prisional e nem na manutenção da prisão do paciente, situação que autorizaria a concessão liminar da ordem, afinal, as decisões estão bem fundamentas e indicam, de maneira concreta, os requisitos que autorizam a prisão preventiva. A gravidade acentuada do ato supostamente praticado pelo paciente, tentativa de homicídio, nas circunstâncias que cercam os fatos, indica, nesse primeiro exame, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, situação que autoriza e justifica o decreto prisional. No auto de prisão em flagrante consta que o paciente, supostamente, efetuou vários disparos de arma de fogo próximo a um posto de gasolina, atingindo uma pessoa, que foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga. Ressalte-se, por fim, que não se exige prova da autoria nesta etapa, sendo suficientes os indícios que apontam o paciente como o suposto autor dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante. Portanto, ao menos por ora, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não há patente ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente. Assim, as questões debatidas na presente ação deverão ser objeto de exame pela Turma, que é competente para o julgamento da presente ação, inclusive, quanto ao conhecimento do presente habeas corpus, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator